Tribunal: TJSP
Processo: 1000629-81.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos e julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação monitória. Preliminar afastada. Inépcia da inicial inocorrente. Mérito. Irrelevância quanto à inexistência de contrato de locação assinado. Provas constantes dos autos, analisadas de forma contextualizada, que bem demonstram a relação jurídica

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos e julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação monitória. Preliminar afastada. Inépcia da inicial inocorrente. Mérito. Irrelevância quanto à inexistência de contrato de locação assinado. Provas constantes dos autos, analisadas de forma contextualizada, que bem demonstram a relação jurídica contratual referente à locação de máquinas, ou seja, das plataformas aéreas. Provas, ademais, que demonstram a saída do maquinário locado da empresa ré, então locatária. Ré que não se desvencilhou em produzir provas da quitação. Procedência da ação monitória e rejeição dos embargos opostos contra referida, que se impõe. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.